Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-88.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003434-88.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO NÃO COMPROVADO - ART. 373, I DO CPC -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, em razão de que a parte recorrente responde por eventuais danos causados ao consumidor.

2.

Parte requerente que ingressou com ação alegando, genericamente, não ter contratado o empréstimo, cujo valor está sendo descontado em seus holerites.

3.

A decretação da revelia, não acarreta a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante, pois é necessária a análise dos documentos anexados aos autos.

4.

Não comprovados os descontos, não há que se falar em cobrança indevida, muito menos em restituição em dobro e indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020